Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-30.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012131-30.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO HONEI RIBEIRO - CPF: 339.745.439-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1012131-30.2021.8.11.0015 - Sinop

Apelante
: João Honei Ribeiro

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1012131-30.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: João Honei Ribeiro

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Honei Ribeiro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, que move em desfavor do banco apelado, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98,§ 3o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando que em momento algum, o apelado comprovou as contratações, deixando de demonstrar a anuência do apelante sobre as referidas contratações. Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 133833783), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1012131-30.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: João Honei Ribeiro

Apelado:
Banco Itaú Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Honei Ribeiro propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos referentes aos contratos n. 615788431, 588986642, 577658943, 573926788 e 229640030, relativos a empréstimos consignados que desconhece a contratação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo,
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC (id. 133833779).

Inconformado, o apelante p
ugna pela reforma da sentença,
sustentando que em momento algum, o apelado comprovou as contratações, deixando de demonstrar a anuência da apelante sobre as referidas contratações. Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. (id. 133833781).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu,
pelo que se denota dos autos, o apelante alega que foi surpreendido com descontos indevidos em sua folha de pagamento, referente a contratos de empréstimos consignados, não regularmente contratados.

Por sua vez, conforme se verifica da contestação, a instituição bancária não trouxe aos autos os contratos objeto desta lide,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Assim, apesar do d. magistrado trilhar no sentido de que restou demonstrada a celebração dos contratos, data
vênia,
tenho que não logrou o banco comprovar
a efetiva e regular contratação, mormente porque deixou de trazer os contratos entabulado entre as partes, com a assinatura e autorização para descontos,
tornando impositiva a declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – VERBA SALARIAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbia ao Banco comprovar, por meio de prova idônea, que o autor realmente contratou o empréstimo bancário e autorizou o seu desconto diretamente na folha do benefício previdenciário, conforme prevê o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora ou de qualquer outra pessoa, senão do Banco que mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o Banco requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC
. (...)”.
(RAC n. 0000337-82.2010.8.11.0025, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Serly Marcondes Alves, j. 14.06.2017 – negritei e grifei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PRELIMINAR AFASTADA –
AUSÊNCIA DE CONTRATO - FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO –– DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(RAC n. 1001820-52.2019.8.11.0046, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.07.2121
– negritei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC
– FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.
(...).” (
RAC n. 1026102-72.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ainda sobre o tema:

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 - negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência dos débitos descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pelo autor, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022